Tribunal: TJMT
Processo: 1005016-91.2021.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005016-91.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO JANUARIO DA SILVA - CPF: 039.130.861-02 (APELANTE), VALDIVINO ROCHA DA SILVA - CPF: 926.290.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 697.834.461-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RIBEIRO SILVA - CPF: 048.921.891-11 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o acusado pelo crime de poluição sonora (art. 54, caput, da Lei nº 9.605/98), à pena de 01 ano de detenção e multa, substituída por restritiva de direitos. O recurso pleiteia absolvição, alegando que a condenação se fundamentou exclusivamente em elementos da fase inquisitorial não confirmados em juízo, com ausência de provas consistentes de autoria e materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a manutenção de condenação pelo crime de poluição sonora quando os elementos informativos colhidos na investigação não foram ratificados em juízo e as provas produzidas sob o contraditório revelam-se insuficientes para sustentar um juízo condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação baseada exclusivamente em provas produzidas na fase inquisitorial, salvo as cautelares, não repetíveis e antecipadas.

4.

O depoimento de policiais em juízo mostrou-se vacilante e destituído de precisão, não corroborando a narrativa contida no boletim de ocorrência.

5.

A prova testemunhal de defesa contradiz a acusação, ao relatar que a confraternização transcorria de forma tranquila, sem reclamações de vizinhos.

6.

A ausência de confirmação judicial das declarações prestadas na fase investigatória gera dúvida razoável sobre a materialidade e autoria delitivas.

7.

Em matéria penal, prevalece o princípio in dubio pro reo, impondo-se a absolvição diante da insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação criminal não pode se fundar exclusivamente em elementos produzidos no inquérito policial, sem confirmação em juízo.

2.

O depoimento policial isolado, vacilante e não corroborado por outras provas, é insuficiente para embasar condenação.

3.

A dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade do delito deve beneficiar o acusado, impondo sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 9.605/98, art. 54, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1958274/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.11.2022, DJe 29.11.2022; STJ, REsp 171.995/DF; STJ, REsp 279.312/RJ; TJMT, Ap. 114883/2011; TJMT, Ap. 0005906-71.2017.8.11.0008, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 18.05.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por EDUARDO JANUÁRIO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 54, caput, da Lei nº 9.605/98 (poluição sonora), à pena de 01 (um) ano de detenção e 05 (cinco) dias-multa, substituída por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a condenação se baseou exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitorial, não confirmados em juízo, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. Alega que os policiais militares ouvidos na instrução afirmaram não se recordar dos fatos narrados na denúncia, e que a testemunha de defesa relatou que a confraternização ocorria de forma tranquila, sem qualquer reclamação de vizinhos. Questiona ainda a calibragem do decibelímetro utilizado, argumentando que outros ruídos poderiam ter influenciado o resultado da medição. Por fim, invoca o princípio in dubio pro reo, pleiteando sua absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 303885365).

O parecer em id. 306242392, da lavra do douto Procurador de Justiça,
Dr. Hélio Fredolino Faust
é pelo
desprovimento do recurso
, sem ementar.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Narra a denúncia (ID. 303884013):

“No dia 28 de fevereiro de 2021, por volta das 01h47min, no local situado à Rua 20, Bairro Dom Osório, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado causou poluição sonora em nível tal que podia resultar em danos à saúde, eis que emitiu ruídos por meio de aparelhagem de som que foram medidos em 73.6 decibéis, conforme Relatório Técnico anexado ao Id. 50494426 - Pág. 9. (...)”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção e 05 (cinco) dias-multa, substituída por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

Inconformado, o apelante, por meio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição, sob o fundamento de insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Após análise minuciosa dos autos, verifico que o recurso
merece provimento.

De início, é cediço que, no processo penal brasileiro, o princípio do contraditório não é uma mera formalidade, mas garantia constitucional assegurada no art. 5º, inciso LV, da Carta Magna, e, ainda, no art. 155 do Código de Processo Penal, o qual assim dispõe:

"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

Portanto, não é juridicamente admissível que a condenação se fundamente
exclusivamente
em elementos informativos oriundos do inquérito policial, máxime quando tais elementos não foram submetidos à necessária e constitucional filtragem do contraditório, tampouco ratificados por testemunhas em juízo ou corroborados por outros meios de prova autônomos.

No caso em apreço, constato que a sentença condenatória ora combatida encontra-se alicerçada fundamentalmente em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial. Vejamos.

Os policiais militares, quando ouvidos em juízo, não foram capazes de confirmar com precisão os fatos narrados na denúncia, limitando-se a afirmar genericamente que as informações constantes no boletim de ocorrência condiziam com o ocorrido. Tal circunstância evidencia que os depoimentos prestados em juízo não trouxeram elementos concretos e específicos que pudessem corroborar as informações colhidas na fase inquisitorial.

Os policiais militares
John Willian e Valdivino Silva
, ao ser ouvido em juízo, declarou não se recordar dos fatos em si, limitando-se a afirmar que o conteúdo do boletim de ocorrência corresponde à realidade narrada na ocasião. Indagado pelo representante do Ministério Público se, ao observar o acusado em plenário, poderia reconhecê-lo como autor do fato, respondeu que não se recordava. (IDS 303884044 e 303884045).

Embora em sede inquisitorial os policiais tenham afirmado a ocorrência dos fatos nos moldes consignados no boletim de ocorrência, em juízo o relato mostrou-se vacilante, pois os policiais militares responsável pela diligência não conseguiu se recordar com precisão do que efetivamente aconteceu. Essa discrepância fragiliza a força probatória da versão inicial, já que o processo penal não admite a transposição automática das informações colhidas na fase investigativa para o âmbito judicial, sem a devida confirmação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, por mais que a narrativa policial administrativa possa servir como elemento de informação, ela não se mostra suficiente para embasar uma condenação quando desacompanhada de confirmação judicial clara e segura. A ausência de lembrança do agente estatal em juízo, somada à ausência de outros elementos consistentes que reforcem a autoria, impede a formação de um juízo condenatório válido, impondo-se, por consequência, a prevalência do princípio in dubio pro reo.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, embora os depoimentos de policiais militares possuam valor probatório, é necessário que sejam corroborados por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório. Nesse sentido:

"Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual." (STJ - AgRg no AREsp: 1958274 GO 2021/0280393-1, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022)

O acusado, em seu interrogatório judicial, afirmou que se encontrava nos fundos de sua residência ouvindo música, quando foi abordado pela polícia, ocasião em que, a pedido dos agentes, prontamente reduziu o volume do som. Relatou, ainda, que teria ocorrido uma discussão entre um dos policiais responsáveis pela diligência e um indivíduo identificado apenas como Leonardo, o qual se dirigira aos agentes no momento da abordagem, circunstância que culminou na condução de ambos à delegacia. Já na unidade policial, segundo o réu, um dos agentes teria declarado que a prisão se dera “por causa do bocudo do Leonardo”. Acrescentou, por fim, que o latido de seu cão poderia ter interferido na medição do nível sonoro (ID 303884047 e 303884048).

Ademais, a testemunha
Ezequiel Calado de Oliveira Cunha
, ouvida em juízo relatou que a confraternização ocorria de forma tranquila, e o som não estava tão alto, sem qualquer reclamação de vizinhos, o que contradiz a versão apresentada na denúncia e gera dúvida razoável quanto à efetiva ocorrência da perturbação sonora nos níveis alegados.

Oportuno ressaltar que, a dúvida existente acerca da autoria delitiva impõe-se o provimento recursal, sobretudo diante da orientação do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos,
in verbis
:

“PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA. RECURSO ESPECIAL.

1
. Havendo dúvida acerca da autoria, deve imperar o princípio do "in dubio pro reo
". (...)” (REsp 171.995/DF) (destaquei)

E ainda:

“PENAL. CONDENAÇÃO. AUTORIA. PROVA. TESTEMUNHO POLICIAL. REFERÊNCIA À DECLARAÇÃO INFORMAL DE CO-RÉU. NEGAÇÃO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PARA FORMAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA. ABSOLVIÇÃO.
Em sede de condenação criminal, é necessária a formação do juízo de certeza sobre a autoria do delito com a adequada valoração de prova produzida no sumário, demonstrativa da verdade substancial.
São insuficientes para a formação de um juízo de condenação meras informações prestadas por policiais que efetuaram a prisão de co-réus, no sentido de que estes teriam apontado a participação do recorrente no delito, sem qualquer testemunho dos mesmos na fase policial, nem perante o juízo. Meros levantamentos e informações fundados na vida pregressa do recorrente, sem demonstração de prática de ato concreto, não autorizam uma condenação
pois o primado do direito de liberdade exige que uma sentença penal condenatória seja fundada em prova segura e idônea, demonstrativa da certeza sobre a autoria, de modo a atrair a legítima atuação punitiva do Estado
.- Recurso especial conhecido”. (STJ – REsp 279312/RJ) (destaquei)

Esse também é o entendimento deste Sodalício. Vejamos,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – APELO MINSITERIAL DESPROVIDO.
1- A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa quando, do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, devendo ser aplicado em favor do recorrido o brocardo jurídico in dubio pro reo.
2- Sentença Mantida.” (TJMT - Ap, 114883/2011). (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4º, IV DO CP)– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IN DUBIO PRO REO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – RECURSO PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARCIAL DA PJG. - No sistema processual penal pátrio,
em obediência à Constituição Federal que estabelece os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma in dubio pro reo, de modo que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem devidamente comprovadas a existência do crime e a sua autoria. - A ausência de certeza acerca da autoria delitiva impõe a absolvição dos apelantes nos termos do art . 386, VII, do CPP.
” (TJ-MT 00059067120178110008 MT, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2022)

Diante desse contexto, verifico que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é frágil e insuficiente para embasar um decreto condenatório. As provas colhidas na fase inquisitorial não foram devidamente confirmadas em juízo, e as dúvidas suscitadas pela defesa não foram satisfatoriamente afastadas durante a instrução processual.

Em matéria penal, é princípio basilar que a dúvida deve sempre beneficiar o réu (in dubio pro reo). Havendo incerteza quanto à materialidade e autoria delitivas, impõe-se a absolvição do acusado, conforme preconiza o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso defensivo, para absolver EDUARDO JANUÁRIO DA SILVA do crime de poluição sonora, previsto no art. 54, caput, da lei 9.605/98, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025